Tribunal: TJES
Processo: 0002019-83.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002019-83.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING SUL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. OPORTUNIZADO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu deserção do recurso interposto desacompanhado do preparo recursal.
2.
Dada oportunidade de processamento do recurso mediante recolhimento em dobro do preparo, quedou-se inerte o recorrente.
3.
Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002019-83.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON PEREIRA DA SILVA, MATHEUS AILTON ALMEIDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO CYPRIANO - ES5803-A
Advogado do(a) APELANTE: RONALDO CYPRIANO - ES5803-A
APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING SUL

Advogados do(a) APELADO: CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE - ES6512-A, FELIPE PIN MACHADO - ES17908-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Ailton Pereira da Silva e Matheus Ailton Almeida Pereira

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, reputando-lhe deserto.

Irresignado, o Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente:
a)
que o pagamento do preparo foi feito no mesmo dia, e ainda teria o recorrente o prazo de cinco dias para sanar o vício; b) pelo princípio da razoabilidade deveria se considerar comprovado o preparo ou oportunizado aditamento do recurso.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

O recurso não supera a fase de admissibilidade, eis que flagrantemente deserto. Assim, passo a julgá-lo à luz do artigo 932, inc. III, do CPC/2015.

Conforme consta do relatório, a apelante interpôs o presente apelo desacompanhado do preparo recursal.

Diante de ausência de preparo, foi conferido à recorrente prazo para efetuar o recolhimento em dobro, como previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, o que não foi feito, sendo manifestamente deserto o recurso.

Rememoro não ser possível a comprovação “a posteriori”, ainda que o recolhimento seja contemporâneo à interposição do recurso. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. [...] 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1707524 RS 2020/0126589-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, uma vez que manifestamente deserto. [...]”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a apelação veio desacompanhada do preparo recursal (guia de recolhimento e comprovante).

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que foi oportunizado ao recorrente, no despacho de ID 3907934, diligência para efetuar o processamento do recurso mediante recolhimento em dobro do preparo conforme disposto no art. 1.007, §4º do CPC.

Entretanto, quedou-se inerte, sobrevindo a decisão monocrática aqui combatida.

Esse entendimento, além de amplamente adotado nestes e. TJES é assente no c. STJ, vejamos:

[...] 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1707524 RS 2020/0126589-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.